Tribunal: TJDFT
Processo: 0010867-51.2017.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ABANDONO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NEGLIGÊNCIA NA CRIAÇÃO DOS MENORES. USO DE DROGAS E ÁLCOOL PELOS PAIS. INAPTIDÃO PARA CUIDAR DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Nos termos do art. 1.638 do Código Civil, perderá o poder familiar o pai ou a mãe que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, bem como abandonar os filhos.
3. No caso concreto, pelos diversos históricos de negligência no cuidado dos filhos e uso excessivo de álcool e drogas pelos genitores, e, ainda, sem prova insofismável de que tal situação tenha melhorado para atender aos interesses dos menores, deve ser mantida a sentença que decretou a perda do poder familiar.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.